Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-52.2018.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS REFERENTES À DISTRIBUIÇÃO OU TRANSMISSÃO DA ENERGIA – TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 986/STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO III DO NCPC. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica a ser pago pela autora a TUST – Taxa de Uso do Sistema de Transmissão e a TUSD – Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica. O Distrito Federal, requerido e ora recorrente, interpôs o presente Agravo com o objetivo de revogar a tutela provisória concedida pelo juízo de origem. O efeito suspensivo não foi concedido e o processamento do recurso foi sobrestado, em razão da determinação de suspensão nacional dos processos pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Tema Repetitivo no 986. Uma vez julgado o Recurso Especial paradigma e firmada a respectiva tese, o curso processual deve ser retomado com o julgamento do presente recurso.
II. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Especial Repetitivo, após a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior (art. 1.040, inciso III do NCPC).
III. Aplica-se ao caso concreto a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 986, ao estabelecer que " A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".
IV. Houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.”
V. No caso, ora em análise, a ação foi proposta em 09/08/2018 sendo deferida em 17/08/2018 a concessão da antecipação de tutela para excluir a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD da base de cálculo do ICMS.
VI. Nestes termos, considerando que não é aplicável a modulação dos efeitos no caso concreto, não está presente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, ou seja, a probabilidade da existência do direito reclamado (art. 300 do CPC). Assim, o presente agravo deve ser provido para que seja revogada a tutela de urgência concedida.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.
VIII. Sem honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.